Tribunal: TJBA
Processo: 8015009-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015009-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANE NAZARETH MOTA e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA, ROBSON NOIA DE ARAUJO

AGRAVADO: ROSANA OLIVEIRA MOTA e outros

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS COMO HERDEIROS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação dos ora agravantes nos autos de Ação de Inventário. Os agravantes alegam serem herdeiros do espólio e requerem sua habilitação no processo de inventário, tendo em vista a copropriedade de imóvel com o falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se os agravantes possuem legitimidade para figurar como herdeiros na Ação de Inventário originária, considerando que alegam ser herdeiros de fração de um imóvel do espólio cuja metade pertencia à sua avó, que não teve inventário aberto após seu falecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse dos agravantes na partilha de bens do falecido, mas apenas na titularidade de uma fração do imóvel, motivo pelo qual não são herdeiros necessários na ação de inventário.

A ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil estabelece que, no caso de sobrinhos do
de cujus
, o direito à sucessão não se configura na qualidade de herdeiros diretos, visto que o falecido deixou descendentes.

Os agravantes, ao alegarem direito sobre o bem inventariado, deveriam pleitear sua habilitação como terceiros interessados, não como herdeiros, o que não foi corretamente formalizado nos autos.

A ausência de análise prévia da escritura pública do imóvel pelo Juízo de primeira instância impede sua consideração nesta instância, a fim de evitar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.829, 1.845 e 1.846.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015009-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes CRISTIANE NAZARETH MOTA e outros e como agravados ROSANA OLIVEIRA MOTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .